Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. V. Aresto que enfrentou a matéria tratada à luz do RE no 870.947/SE, ressalvando ao autor o direito a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso determinado pelo INSS. Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008163-65.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RODOLFO RODRIGUES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
integralmente o quanto decidido no V. Aresto de fls. 94/103. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-65.2015.8.26.0053 -Voto no 16934
2
VOTO No 16934
Apelação: 1008163-65.2015.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidente do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex officio
Apelantes: Rodolfo Rodrigues Vieira e Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelados: Rodolfo Rodrigues Vieira e Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. V. Aresto que
enfrentou a matéria tratada à luz do RE no 870.947/SE,
ressalvando ao autor o direito a eventuais diferenças decorrentes
da utilização de índice diverso determinado pelo INSS. Não há
prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 94/103, que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, acrescenta-se que face à
interposição de Recurso Especial (fls. 107/111) os autos retornaram para eventual
retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto ao decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 (fls. 128/129).
Relatados.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, na apreciação do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, no sentido de que as condenações judiciais de
natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que
inclui o art. 41-A na Lei no 8.213/91.
No caso em exame, discute-se a concessão do benefício de
auxílio-acidente; a existência de nexo causal e de lesões, de acordo com a lei aplicável,
capazes de ensejar a concessão do referido benefício; a data em que deve ser fixado o
termo inicial para pagamento do benefício; aplicação da Súmula no 111, do STJ, bem
como os juros de mora e a correção monetária aplicáveis às prestações vencidas e/ou aos
valores devidos.
Confira-se, nesse sentido, a fundamentação adotada no voto
condutor (fls. 94/103), especificamente, quanto aos juros de mora e à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-65.2015.8.26.0053 -Voto no 16934
3
monetária:
Os juros de mora, contados a partir da citação 1, devem
incidir
globalmente até tal marco processual e, após,
decrescentemente, mês a mês, submetendo-se, assim como a
correção monetária, incidente desde o vencimento de cada
parcela, ao artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009.
Isso porque, ao reconhecer a existência de repercussão
geral no RE 870.947/SE, estatuiu o Pretório Excelso que o objeto
das ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, nas quais se reconheceu a
inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5o, da Lei
11.960/2009, restringiu-se apenas às alterações trazidas pela
EC-62/2009 ao artigo 100, da CF, de forma que a matéria
apreciada nas ações diretas se referia exclusivamente à forma de
atualização de precatórios e não das condenações impostas à
Fazenda Pública.
Ademais, nos autos da ADI no 4.357 foram opostos
embargos declaratórios, para que fosse esclarecido, exatamente,
se a declaração de inconstitucionalidade abrangia também as
condenações da Fazenda Pública em juízo, no período anterior à
expedição dos precatórios.
Assim, a matéria relativa à constitucionalidade do artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997 no que tange à forma de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
precatório permanece pendente de apreciação pelo STF e será
analisada sob o rito da repercussão geral, de modo que, na esteira
do decidido pelo Pretório Excelso, ao menos até o julgamento do
RE 870.947/SE (ou dos embargos de declaração na ADI no 4.357, a
depender de seu resultado), o dispositivo em comento
permanece aplicável.
Em decorrência do exposto, fica ressalvado o direito do
autor a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice
diverso que venha a ser determinada pelo STF, razão pela qual o
processo não comportará extinção, devendo permanecer
simplesmente arquivado até que o julgamento da repercussão
geral antes mencionada ocorra.
Além disso, descabe, no atual momento processual, dispor
acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta
de liquidação, por se tratar de matéria própria à fase de
execução. O mesmo se diga em relação ao salário-de-benefício,
vez que é necessária a análise do histórico salarial do segurado,
que não consta dos autos (grifou-se).
Como se observa, na ocasião do julgamento, a matéria
ventilada foi completamente enfrentada à luz do discutido no RE no 870.947/SE, não se
vislumbrando, a princípio, qualquer afronta ao decidido pelo STJ.
Logo, não há que se falar, na espécie, em retratação do
1 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários
incidem a partir da citação válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-65.2015.8.26.0053 -Voto no 16934
4
julgado, uma vez que, embora pese a discussão quanto ao índice adequado que deve ser
aplicado no tocante à correção monetária, ficou expressamente ressalvado no V. Aresto o
direito da parte autora a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso
determinado pelo STF.
Posto isso, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou
afronta ao julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, MANTEM-SE
integralmente o quanto decidido no V. Aresto de fls. 94/103.
Nuncio Theophilo Neto
Relator